Tribunal: STF
Processo: Rcl 56514
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Vibra Energia S.A. (atual denominação da Petrobras Distribuidora S.A.), em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0100643-92.2017.5.01.0041.



    Em suas razões, a reclamante aduz, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesses termos, argumenta que “merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse c. Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve qualquer prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato, tendo a condenação se fundado no mero inadimplemento da empregadora do autor”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Transpassada a questão, reforço que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso dos autos, em consulta ao andamento do processo no TST (TST-ED-Ag-AIRR - 100643-92.2017.5.01.0041), verifica-se que foi determinada a suspensão do feito com base no tema 1.118 da sistemática da repercussão geral. 



    Eis o teor do referido ato:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão desta Corte Superior que aplicou o óbice processual da ausência de transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento, art. 896, §1º-A, da CLT. 



    Não obstante, observa-se que a matéria de fundo do recurso extraordinário interposto se refere à questão constitucional para a qual a Suprema Corte já decidiu existir repercussão geral, quais sejam, Tema 246 da Repercussão Geral (responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços) e, mais recentemente, o Tema 1.118 (ônus da prova quanto a eventual culpa da Administração Pública na fiscalização de contratos terceirizados). 



    Dessa forma, tendo em vista a Controvérsia nº 50012 encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, conforme exemplificativos os recursos extraordinários nº 1387205, 1387210 e 1387211 (óbice processual à admissibilidade recursal - ausência de transcendência, art. 896-A da CLT, ausência de transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento, art. 896, §1º-A, da CLT, ausência de dialeticidade, Súmula nº 422, do TST), com o objetivo de manifestação da Suprema Corte quanto à possibilidade de superação do óbice processual para a aplicação da tese jurídica de natureza vinculante, para se evitar decisões conflituosas e dissociadas da interpretação conferida Pretório Excelso, determino o sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, até o trânsito em julgado de decisão sobre a matéria.



    Publique-se”. 



     



    Dessa forma, não procede a alegação da parte reclamante de que não houve observância pelo Tribunal Superior do Trabalho do que foi decidido por esta Corte na ADC 16. Uma vez sobrestado o processo na origem, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se desnecessário diante da possibilidade de uma eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.



    Assim, não vislumbro interesse de agir na presente ação, nos termos do disposto nos artigos 17 e 990, ambos do Código de Processo Civil. Cito, nesse sentido, decisão monocrática da lavra da Min. Rosa Weber, assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RE 760931 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1118. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 46.653, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.4.2021)



    Seguindo a mesma linha de entendimento, confiram-se, ainda, as seguintes decisões: Rcl 46.523/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin.



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente